Tribunal: CARF
Processo: 13931.000063/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000063/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CARLOS ROBERTO DE AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF 143.
Do imposto apurado poderá ser deduzido o imposto retido na fonte ou o pago,
inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo. A prova do imposto de renda retido
na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 41 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 34 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000063/2011-68
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000063/2011-68

Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 04, em 25/10/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2008, ano-calendário 2007, na qual se exige imposto suplementar de R$ 134,04 sujeito
à multa de ofício; imposto de renda de R$ 7.107,49 sujeito à multa de mora; além dos
acréscimos legais previstos na legislação.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl. 5/6):
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 753,04, auferidos pelo
titular, da fonte pagadora Instituição Sinodal de Assistência Educação e Cultura. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – Compensação
indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular, no valor de R$ 10.980,98,
referente à fonte pagadora Taquara Florestal S.A.
Tendo tomado ciência pessoal do lançamento na data de 06/01/2011 (fl. 04), o
contribuinte impugnou parcialmente a exigência em 25/01/2011, por intermédio do
instrumento de fl. 2/3. Alegou que informara os rendimentos recebidos da Justiça
Federal de Primeiro Grau no Paraná, CNPJ 05.420.123/0001-03, por engano, no CNPJ
de Taquara Florestal S.A., na declaração de ajuste anual.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não contestada expressamente na
impugnação, tornando-se a exigência incontroversa e definitiva, sem
direito a recurso na esfera administrativa.
IRRF. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na apuração do imposto de renda devido na declaração, pode ser
deduzido o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de
recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na
base de cálculo. Não obstante, o imposto retido na fonte somente poderá
ser deduzido na declaração de rendimentos se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2016 (e-fl. 38), o sujeito
passivo interpôs, em 19/05/2016 (e-fl. 41), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, os argumentos impugnatórios repisados e
que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão ora comprovados nos
autos, com apresentação de DARFs da retenção, destacando que recebeu em sua conta corrente
apenas o valor liquido auferido.
É o relatório.

Voto
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000063/2011-68

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte no valor de R$10.980,98.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Sobre a compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso
V, que poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei n.o
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Da Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
...
O interessado contesta a infração, alegando que informara os rendimentos recebidos da
Justiça Federal de Primeiro Grau no Paraná, CNPJ 05.420.123/0001-03, por engano, no
CNPJ de Taquara Florestal S.A., assim como o imposto de renda retido pela fonte
pagadora. Acrescentou as informações seguintes (fl. 02):
Minha declaração de Imposto de Renda do Ano-Calendário 2007, Exercício
2008 ficou retida na “malha fina” devido a falhas encontradas na referida
declaração. O erro que ocorreu foi o seguinte: - Realizei uma perícia para a
Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, Vara Ambiental de Curitiba, esta
perícia teve o valor total de R$ 84.810,55, sendo que os valores foram pagos da
seguinte forma:
a. 50% pagos em outubro de 2007, valor total R$ 42.405,27, descontado o IR
no valor de 27,5%, foram depositados em minha conta 31.269,02. (ora grifado)
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000063/2011-68

b. 50% pagos em fevereiro de 2008 (portanto em outro ano fiscal, valor total R$
42.405,27, descontado o IR no valor de 27,5%, foram depositados em minha
conta 31.396,13.
Após o termino da perícia não recebi cópia da DARF onde constava os dados de
quem havia retido o imposto. Acreditei que fosse a empresa Taquara Florestal,
CNPJ 07.303.939/0001-74 e assim informei em minha declaração de imposto de
renda. Quando minha declaração ficou retida procurei saber o motivo e pedi
uma antecipação de Análise da Declaração do IR. Quando da resposta
verifiquei onde estava o erro e solicitei informações à Justiça Federal de
Primeiro Grau no Paraná, CNPJ 05.420.123/0001-03, e a mesma me informou
ser ela a responsável pela retenção do imposto e a emissão da DARF. (ora
grifado)
Para comprovar o erro alegado pelo contribuinte, a instrução veio instruída com os
seguintes documentos:
a) extrato de movimentação bancária de conta mantida pelo interessado na Caixa
Econômica Federal, referente ao mês de outubro de 2007, no qual se acha
assinalado depósito de R$ 31.269,02, efetuado em dinheiro no dia 5 (fl. 09); (ora
grifado)
b) Oficio no 2052817, de 1o de outubro de 2007, expedido pelo Juiz da Vara Ambiental
da Justiça Federal em Curitiba, endereçado ao gerente do posto de atendimentos
bancário da Caixa Econômica Federal da Justiça Federal, no qual o magistrado
solicitou transferência do valor correspondente a cinqüenta por cento do total da
conta judicial no 0650.005.00114481-8, em favor do interessado, na qualidade de
perito judicial, com a dedução de 27,50% a título de imposto de renda retido na
fonte (fl.12); (ora grifado)
c) certidão expedida pela Justiça Federal do Paraná atestando que os honorários
periciais a que se refere o ofício citado no item anterior foram transferidos ao
interessado, com retenção de “27,5% de IRRF via Darf” (fl. 10). (ora grifado)
Os documentos apresentados, entretanto, não têm o condão de comprovar o imposto de
renda retido na fonte compensado no ajuste anual. Nem o ofício de fl. 12 nem a certidão
de fl. 10 informam o valor pago ao interessado, a data do pagamento ou o valor do
IRRF retido. Sobre a matéria, o parágrafo 2o do art. 87 do Regulamento do Imposto de
Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), dispões o
que segue:
...
Ainda que o contribuinte tenha informado os rendimentos recebidos da Justiça
Federal em CNPJ incorreto, como se alegou na impugnação – o que, em tese e por
si só, não configuraria a omissão de rendimentos –, a ausência de comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos impede a
dedução do imposto, nos termos da legislação citada. (ora grifado)
...
Ora, não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
O valor destacado em extrato de conta corrente (e-fl. 09 e e-fl. 47) e o do DARF
0588 apresentado (e-fl. 47) são pertinentes com as afirmações do interessado e com sua
Declaração de Ajuste Anual do ano calendário 2007 (e-fl. 14), além de trazerem registros de sua
ligação com o processo judicial 2007.70.00.008180-0, que controlou o pagamento dos
honorários do interessado (e-fls. 10/12).
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.231 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13931.000063/2011-68

Em que pese a DAA trazer o CNPJ equivocado da fonte pagadora, ou a ausência
da apresentação do Informe de Rendimentos relativo ao ano calendário 2007 emitido pela
mesma, o arcabouço probatório presente nos autos é capaz sim de comprovar a retenção do
imposto de renda na fonte sofrida pelo interessado, que pretende então de forma correta sua
dedução.
Complemente-se destacando, nesta oportunidade, a Súmula CARF no 143, auto
elucidativa acerca da questão:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida e reconhecimento total
da sua pretensão, com o afastamento do lançamento relativo a compensação indevida de IRRF
no valor de R$10.980,98.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 54
DF CARF MF
Original